Tribunal: TJMT
Processo: 1013342-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013342-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo Advogado JOÃO PAULO MAIA OLIVEIRA, em favor de MARIA JAQUELINE DE ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Extrai-se dos autos a paciente foi condenada como incursa nas sanções previstas nos artigos 33, “caput” e 35 c/c art. 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006 e art. 16, “caput”, da Lei 10.826/03, com pena definitiva fixada em 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 1.525 (um mil, quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime fechado.
Sustenta, em síntese, que há coação ilegal, consistente no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, bem como é mãe de uma criança de 06 (seis) anos de idade, de forma que atende as condições do artigo 318 do Código de Processo Penal, fazendo jus à concessão de prisão domiciliar.
Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem para o fim de determinar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
É o relatório.
Quanto à legalidade da prisão cautelar imposto a paciente, registro que já foi debatida no habeas corpus anterior (HC n. 1014642-17.2019.8.11.0000), julgado em 27/11/2019, de modo que, neste particular, as alegações do impetrante caracterizam como mera reiteração de argumentos apreciados pelo Colegiado, não sendo passível de conhecimento, consoante fragmento do acórdão, in verbis:
“ (...)Contudo, o juiz singular negou a substituição da prisão preventiva por domiciliar porque as pacientes declaram no momento da prisão que os respectivos filhos não residiam com elas, mas com terceiras pessoas (tia e avó).
Ou seja, se no momento da prisão a criança já não estava sob os cuidados das genitoras, mas residiam com terceiros, não há demonstração da imprescindibilidade das mães, não sendo admissível a concessão do benefício processual previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal.
Ademais, a prisão domiciliar não é medida automática, conferida pela comprovação objetiva de ser a mulher presa genitora de criança com até 12 anos, quando demonstrada à toda evidência a desnecessidade desta aos cuidados da prole.”
Por outro lado, Esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.
Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a “motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.
Na hipótese, após a instrução, o juízo a quo, condenou a paciente, mantendo a prisão cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade, pois “presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa.”
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator